Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705590-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 56499471 do processo n. 0721814-28.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Agenor Francisco dos Santos e outros contra a ora agravante, homologou o laudo pericial e acolheu parcialmente a impugnação, consignando que houve excesso de execução no valor de R$898,55 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID 14870380), sustenta a agravante a necessidade de adequação das contas periciais para que haja compensação dos valores efetivamente quitados. Ressalta que “restou deferido exatamente a diferença de atualização entre o valor pago e o valor da diferença atualizada na data do pagamento”. Quanto aos juros de mora sobre parcelas vencidas, alega que “o Expert retroage a apuração dos juros de mora até 11/2003, sem, contudo, observar que as parcelas foram quitadas em 20/03/2004 e 20/01/2004, motivo que o marco inicial para contagem dos juros de mora deve respeitar a data de pagamento da rubrica”. No tocante ao abatimento dos depósitos judiciais, assevera que “o Expert apresenta seus valores posicionados para 20/09/2019, deixando de observar que o depósito judicial realizado em 13/02/2019 tem o condão, sobretudo, de cessar a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o valores já depositado”. Aponta excesso de execução na importância de R$19.999,09 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e nove centavos). Discorre sobre o suposto enriquecimento ilícito dos agravados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento de sentença, bem como os efeitos dele decorrentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão. Preparo recolhido (IDs 15203201 e 15203202). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Faz-se necessário, de antemão, relato dos atos praticados no processo originário. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Agenor Francisco dos Santos e outros contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (processo n. 0721814-28.2018.8.07.0001), objetivando o recebimento do montante de R$20.988,46 (vinte mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), devidamente atualizados, haja vista o julgamento da ação n. 2003.01.1.097711-5, em que a requerida foi condenada a pagar aos requerentes “a correção monetária, pelo INPC, a partir da data em que o IGP-DI deveria ter sido aplicado aos valores devidos (junho/2003) e juros de mora à taxa de 1% ao mês, desde a citação” (ID origem 20519510, p. 9). Recebido o cumprimento de sentença e determinada a intimação da requerida para pagamento do débito (ID origem 21860307), a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 22986194), sustentando a existência de discrepâncias técnicas nos cálculos autorais. Apontou, ao final, excesso de execução na quantia de R$4.874,70 (quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) e efetuou, em 12/9/2018, depósito judicial de R$17.409,56 (dezessete mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) (ID origem 22986205). Após manifestação dos requerentes (ID origem 24004961), o Juízo de origem, com fundamento no art. 526, § 1o, do CPC[1], determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados no processo após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão (ID origem 24019971). Remetidos os autos à Contadoria Judicial, sobreveio manifestação no sentido de que restou prejudicada a análise dos cálculos solicitados diante da falta de informações necessárias (ID origem 26869409). Com isso, as partes se manifestaram e juntaram documentos. Os autos foram novamente remetidos à Contadoria Judicial, que assim se manifestou (ID origem 28162020): Em atendimento à decisão interlocutória de ID 28029064, esta Contadoria informa que após analisar a documentação juntada nos autos, verificou-se tratar de cálculos puramente administrativos onde estão envolvidas verbas salariais, ou seja, benefícios de aposentadorias, bem como apurações que refletem em rubricas dos contracheques/remuneração dos exequentes. Ocorre que, por sua natureza administrativa, esta Contadoria Judicial, apesar dos esforços, não possui conhecimentos técnicos de sua apuração: base de cálculo, incidências e reflexos. Não apenas isso, mas também da metodologia, regras de apuração, bem como a base legal que os envolvem. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. Na decisão de ID 29419813 do processo de referência, o Juízo a quo determinou a realização de perícia para apuração dos valores devidos ao exequentes. O laudo pericial foi apresentado no ID 45270811 dos autos originários. O perito concluiu que “o saldo credor dos Exequentes, na data de encerramento do laudo pericial, totaliza-se em R$22.710,16 (vinte e dois mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos)” (ID origem 45270811, p. 17). Oportunizada a manifestação das partes sobre a perícia, a requerida defendeu a necessidade de retificação dos cálculos periciais (ID origem 47241116). Os requerentes concordaram com o perito “acerca do dever da entidade em promover a restituição das diferenças apuradas, em face da variação do IPG-DI, entre junho/2002 e maio/2003, no percentual de 30,05%” e apontaram equívoco quanto aos cálculos (ID origem 47467299). O perito apresentou esclarecimentos no ID origem 50556320 e as partes novamente foram intimadas para se manifestar, ocasião em que reiteraram manifestações anteriores (IDs origem 52389726 e 52618218). No despacho de ID origem 53814843, o Juízo a quo determinou a intimação do perito para apresentar manifestação acerca: 1) da petição do executado, principalmente no que diz respeito à compensação dos valores de valores quitados pela ré ao longo da relação existente entre as partes, em decorrência da diferença dos valores efetivamente pagos aos exequentes e o considerados pelo perito para realização do cálculo, bem como sobre o abatimento dos valores já depositados em juízo; 2) da petição dos exequentes, principalmente acerca da alegação de não enquadramento correto dos executados na categoria de reajuste, em consideração a data de filiação ao plano de previdência e aposentadoria, bem como sobre o alegado equívoco no cômputo da porcentagem do reajuste a ser aplicado às remunerações. Em manifestação de ID origem 55814040, o perito manteve a conclusão de que “o saldo credor dos Exequentes, na data do depósito judicial (13/02/2019) totaliza-se em R$ 20.089,91 (vinte mil oitenta e nove reais e noventa e um centavos”. Sobreveio, então, a r. decisão agravada que homologou o laudo pericial e acolheu parcialmente a impugnação, consignando que houve excesso de execução no valor de R$898,55 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Confira-se o inteiro teor do decisum prolatado pela d. magistrada Geilza Fátima Cavalcanti Diniz: Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado alega excesso de execução no valor de R$4.874,70, considerando-se que o exequente pleiteou o pagamento de R$20.988,46 (ID 21844268). Logo, afirma que o correto valor devido é de R$16.113,76. Considerando-se o depósito do valor incontroverso (e um pouco a mais) ao ID 22986205 - R$17.409,56, foram expedidos alvarás em favor dos exequentes nesse com o valor total de R$16.113,76. Discute-se, agora, se houve ou não excesso de execução ou se a dívida foi quitada pelo executado quando do depósito de ID 22986205. Para tanto, determinou-se a necessidade de realização de perícia e, conforme laudos periciais, constatou-se que, na data em que foi feito o depósito pelo executado, o saldo credor dos exequentes era de R$20.089,91. Breve relato, DECIDO. Inicialmente, verifica-se, nos autos, eternização de discussão em relação aos cálculos apresentados pelo perito. Após analisar o laudo pericial, verifico que o mesmo não apresenta qualquer irregularidade estrutural, que foi realizado de acordo com o estabelecido pelo CPC, que todos os esclarecimentos solicitados foram prestados e a conclusão foi clara e precisa. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo pericial. Após o prazo para recurso contra essa decisão, EXPEÇA-SE em favor do perito alvará relativo aos honorários periciais, conforme conta judicial de ID 56283537, no valor de R$7.500,00. Dando continuidade, verifico que o perito concluiu que, à data do depósito feito pelo executado, a dívida era de R$20.089,91 e não R$16.113,74, conforme alegado pelo executado. Noutro giro, o valor pleiteado pelo exequente também estava errado - R$20.988,46, havendo, então, excesso de execução no valor de R$898,55. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e determino que houve excesso de execução no valor de R$898,55. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor do excesso apurado. Considerando-se que o depósito feito pelo executado se deu a título de pagamento voluntário do valor incontroverso, R$16.113,74, devem incidir os encargos do art. 523, §1o, do CPC, apenas sobre o saldo remanescente em favor do credor, conforme apurado pelo perito, qual seja: R$20.089,91 - R$16.113,74 = R$3.976,17. Verifico, por oportuno, que por meio dos alvarás expedidos ao ID 24019971, resta depositado ainda R$1.295,82 no processo, que é a diferença entre o valor efetivamente depositado - R$17.409,56, conforme ID 22986205, e o valor que executado alega ser do pagamento voluntário - R$16.113,74. Dessa forma, intime-se o exequente para que traga planilha atualizada do seu crédito, considerando-se os parâmetros acima delimitados, bem como o valor já depositado no processo, no prazo de 5 dias, e para que requeira a medida constritiva que entende de direito. Intimem-se. Em que pesem os argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nessa via estreita de cognição sumária, verifica-se que o processo tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação da obrigação do pagamento do crédito exequendo aos ora agravados. Ressalta-se que a homologação de cálculos é inerente à fase de cumprimento de sentença, não tendo a agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. Além disso, observa-se que a recorrente, em suas razões recursais, apenas reitera insurgências anteriores manifestadas nas petições de IDs origem 47241116 e 52389726, que já foram esclarecidas pelo perito nos IDs origem 50556320 e 55814040. Ademais, não se constata a alegada irreversibilidade que torne o risco tecnicamente relevante para a concessão do efeito pretendido, porquanto há meios legais para que eventual indébito seja devolvido à recorrente, se for o caso. Tais fatos indicam, a menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, por fim, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.